Tribunal: TJMT
Processo: 1017269-94.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017269-94.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JUIRCE MOREIRA DA SILVA - CPF: 328.868.101-34 (RECORRENTE), JOAO MARCELO VILACIAN DOMINGOS - CPF: 069.207.371-08 (ADVOGADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), MARIA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 325.804.871-15 (RECORRIDO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ANTONIO CLARET FIALHO DOS SANTOS - CPF: 127.786.561-20 (ASSISTENTE), LEONY DA SILVA - CPF: 112.279.071-68 (ASSISTENTE), OTAVIO ALVES DE MELO - CPF: 078.479.391-34 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 – 1
a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1017269-94.2021.8.11.0041.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
.

Recorrente/Recorrida:
JUIRCE MOREIRA DA SILVA.

Recorrida/Recorrente:
MARIA GONÇALVES DE ALMEIDA.

Recorrido
: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV).

Relator:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
11 a 14/11/2024.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS
– PENSÃO POR MORTE – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE RATEIO INDEVIDO EM PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL – RATEIO ENTRE COMPANHEIRA E ESPOSA – SEPARAÇÃO DE FATO COMPROVADA – UNIÃO ESTÁVEL CONFIGURADA – RATEIO INDEVIDO – RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE PELA RECLAMADA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA – ATO ILÍCITO POR PARTE DO RPPS – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E
IMPROVIDOS.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante, Sra.
Juirce Moreira da Silva,
e pela reclamada, Sra.
Maria Gonçalves de Almeida
, contra sentença proferida pelo magistrado singular que julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial e
improcedente
o pedido contraposto, declarando que a pensão discutida deve ser mantida integralmente à reclamante, devendo a reclamada, Sra. Maria Gonçalves de Almeida, restituir os valores indevidamente recebidos, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC no 113/2021.

E, ainda, condenou a reclamada, Maria Gonçalves de Almeida, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00.

Em argumento recursal, a reclamante alega:

1)

Rateio indevido;

2)

Responsabilidade do MTPREV;

3)

Improcedência da ação movida pela segunda reclamada, com reconhecimento exclusivo da demandante quanto ao benefício de pensão por morte;

4)

Perdas e danos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto, com a reforma da r. sentença, para condenar o recorrido MTPREV a restituir os valores descontados da pensão por morte (rateio de 50% com a reclamada).

A reclamada, em suas razões, alega:

1)

Regularidade da pensão por morte em seu favor;

2)

Da união estável entre a reclamante o e falecido (irregularidade);

3)

Responsabilidade do MTPREV na devolução da quantia recebida e na indenização do suposto dano moral;

4)

Não ocorrência de ato ilícito capaz de ensejar em danos morais;

Por fim, requer o provimento do recurso interposto, reformando a decisão de primeiro grau para fins de que seja mantida a pensão por morte em seu favor, revogando-se a determinação da restituição de valores recebidos e a condenação quanto à indenização pelo suposto dano moral.

Somente a reclamante apresentou contrarrazões (id. 244894360).

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, observa-se que a reclamante, Sra. Juirce Moreira da Silva, e a reclamada, Sra. Maria Gonçalves de Almeida, pleiteiam 100% da pensão por morte deixada pelo falecido, Noé Xavier de Almeida, com a consequente exclusão da outra parte quanto ao mencionado benefício.

A reclamante alega que viveu em união estável com o falecido de janeiro de 1982 a 9/3/2006, quando do falecimento de seu companheiro, fato reconhecido por sentença judicial (id. 244894278).

Afirma, ainda, que seu companheiro foi abandonado, em 1982, por sua ex-mulher, a reclamada Maria Gonçalves de Almeida, e que esta não era dependente financeira do falecido e, também, havia constituído outra relação conjugal.

Ressalta que aquela sociedade conjugal teve fim com a separação de fato, rompendo o vínculo conjugal com a reclamada.

Assevera que, na data de 5/10/2018, por meio do processo administrativo no 322703/2018, a Sra. Maria Gonçalves de Almeida foi indevidamente incluída como pensionista do Sr. Noé, aplicando-se desde então o rateio de 50% (cinquenta por cento) do valor da pensão entre as partes.

Por outro lado, a reclamada afirma que foi casada com o Sr. Noé Xavier de Almeida, conforme certidão de casamento anexa, e se separaram algumas vezes em razão de casos extraconjugais do falecido, sendo um deles a relação com a reclamante, com a qual manteve relacionamento amoroso até ser diagnosticado com câncer, quando foi abandonado pela demandante.

Salienta que nunca se divorciou do falecido, conforme certidão de casamento averbada na certidão de óbito anexa ao id. 244894312, p. 2.

Informa que apresentou requerimento administrativo junto ao MTPREV e foi incluída como pensionista, visto que ainda estava casada com o Sr. Noé, aplicando-se a partir de então 50% (cinquenta por cento) do valor da pensão para cada parte.

Frisa que o rateio é indevido, na medida em que a reclamante falsificou documento a fim de preencher os requisitos necessários para se tornar beneficiária, não comprovando sua união estável com o falecido, ilegitimidade discutida nos autos.

A reclamada formulou “reconvenção”, recebida pelo Juízo de primeiro grau como “pedido contraposto”, tendo em vista que o art. 31, da Lei no 9.099/1995,
não
admite reconvenção.

O magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, e improcedente o pedido contraposto,
declarando que a pensão discutida deve ser mantida integralmente à reclamante, devendo a reclamada, Sra. Maria Gonçalves de Almeida, restituir os valores indevidamente recebidos, bem como pagar à reclamante, a título de indenização por danos morais, o importe de R$ 6.000,00.

Pois bem, incontroverso que a reclamante e o
de cujus
Noé Xavier de Almeida manteve união estável, inclusive reconhecida judicialmente (id. 244894278). Dessa forma,
presente a sua qualidade de beneficiária da pensão por morte do falecido
.

De outro lado, observa-se que no ano de 2009 a reclamada propôs em face da reclamante, junto à quarta vara cível da Comarca de Tangará da Serra, a ação de no 5195-03.2009.8.11.0055, visando indenização por danos materiais e morais.

Contudo, naqueles autos,
restou comprovado que a Sra. Maria Gonçalves de Almeida não fazia jus ao recebimento da pensão por morte deixada pelo Sr. Noé
, sob o fundamento de que a própria postulante (Sra. Maria)
havia afirmado naquela oportunidade que
não mais coabitava há 20 anos com o falecido
e, ainda,
não se demonstrou que dependia ou recebia qualquer tipo de auxílio econômico por parte do “extinto”
, a fim de justificar eventual recebimento de pensão
(id. 244894280). Dessa forma, aquela ação (pedidos) foi julgada improcedente.

Ocorre que, mesmo diante de tal constatação, no ano de 2018, a reclamada pleiteou administrativamente, junto ao MTPREV, pensão por morte, sob a alegação que era esposa do segurado, apresentando certidão de casamento com anotação de óbito, certidão de óbito, certidão de casamento. Assim,
diante do aparente preenchimento dos requisitos para a concessão da pensão pleiteada, o RPPS estadual deferiu o pedido
, rateando em 50% (cinquenta por cento) o benefício entre a reclamante e a reclamada.

Entretanto, diante do contexto fático-probatório,
a reclamada não conseguiu demonstrar que
, de fato,
mantinha relacionamento/convivência com o falecido
. De igual forma, apesar de afirmar que o falecido a ajudava financeiramente,
não restou comprovada sua dependência econômica
.

Assim, conforme pontuado pelo Juízo singular,
a pensão por morte discutida deve ser mantida integralmente à reclamante
.

Quanto à restituição de valores recebidos indevidamente pela reclamada desde 26/8/2018, bem como com relação ao dano moral,
vê-se que não restou comprovado ato ilícito por parte do MTPREV
.

Ao contrário, perpassado todo procedimento administrativo, o qual, consoante mencionado, aparentemente preenchia todos os requisitos necessários para a concessão do benefício, o RPPS estadual deferiu, com base em dispositivos legais, o pleito, de forma vitalícia, no patamar de 50% da pensão para cada parte. Desse modo, não havia como o Instituto de Previdência do Estado saber que a reclamada e o falecido já não mais conviviam ou mantinha relacionamento familiar, não podendo ser responsabilizado pela restituição dos valores pagos indevidamente à demandada.

Sendo assim, vê-se que a
sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais integram este voto conforme o art. 46, da Lei no 9.099/95, e o art. 66, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais de Mato Grosso (Resolução no 16/2023-TJMT).

Diante de todo o exposto
, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO a ambos,
mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024